Tribunal: TJMT
Processo: 1008640-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008640-51.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ILDENICE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.768.211-02 (EMBARGADO), ILDENICE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.768.211-02 (EMBARGANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1008640-51.2021.8.11.0003 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Embargada:

Ildenice Oliveira Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO – INOCORRÊNCIA – EXTRATO JUNTADO AOS AUTOS–
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Ocorrendo omissão quanto a alegação de falta de comprovação do consumo, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ildenice Oliveira Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que não há provas nos autos do efetivo consumo imputado à embargante.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 215190670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve analise da alegação de que não há provas nos autos do efetivo consumo imputado à embargante.

Com razão. Passo à análise da matéria.

No caso, pleiteia a embargante a impugnação do extrato de consumo da ré acostado aos autos alegando que o documento foi unilateralmente produzido pela autora, não espelhando o real consumo da ré.

Pois bem.

A autora juntou aos autos extrato referente às faturas de consumo da ré, sendo que a leitura do relógio é feita através de mini aparelho que já transfere automaticamente as informações do consumo para os computadores da autora de modo a gerar as faturas e extratos.

Desse modo, tendo a ré se limitado a impugnar os valores cobrados de forma genérica, sem alegar nenhuma falha específica no relógio de leitura do consumo ou no método da ré utilizado para gerar os débitos, não há falar em ausência de provas.

Ao contrário, Apesar de a ré argumentar que os extratos de consumo devem ser desconsiderados, vislumbro que constituem provas suficientes do débito.

Dessa forma, não cumpriu a obrigação descrita no inciso II do artigo 373 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS– COBRANÇAS DEVIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu. É devida a cobrança de fatura de água se comprovada pela Concessionária a existência da dívida (inciso I do art. 373 do CPC) e não demonstrado pelo consumidor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II)”. (
RAC n. 1003878-26.2020.8.11.0003,

4a Câm. Dir. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Privado, J.27.03.2024).

Assim, entendo que os extratos colacionados aos autos são suficiente a demonstrar o consumo da ré.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, porém, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024